Tribunal: TRF3
Processo: 5007290-07.2018.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
73/549)

5007290-07.2018.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007290-07.2018.4.03.6183

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: DORGIVAL RIBEIRO DUARTE, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DORGIVAL RIBEIRO DUARTE

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. APOSENTADORIA ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DA DER. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMAS 1124 E 995 DO STJ. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado por determinação da Vice-Presidência do Tribunal, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, diante da interposição de recurso especial pelo INSS e da possível divergência entre o acórdão proferido pela Décima Turma e as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 1124 e 995 dos recursos repetitivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se o acórdão recorrido diverge do entendimento consolidado pelo STJ quanto (i) à configuração do interesse de agir em ações previdenciárias quando apresentados documentos na via administrativa e (ii) à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício concedido mediante reafirmação da DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1124/STJ fixou tese segundo a qual o interesse de agir em demandas previdenciárias pressupõe requerimento administrativo apto, acompanhado de documentação mínima suficiente para a análise da pretensão pela Administração, bem como estabeleceu critérios objetivos para a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros quando a prova é apresentada apenas em juízo.

No caso concreto, o requerimento administrativo foi instruído com Perfil Profissiográfico Previdenciário abrangendo todo o período controvertido, documento apto à análise administrativa da pretensão, o que evidencia a existência de interesse de agir.

O acórdão recorrido reconheceu o direito ao benefício mediante reafirmação da DER, computando tempo de contribuição posterior ao requerimento administrativo, situação compatível com a orientação firmada no Tema 995/STJ, que admite a reafirmação da DER no curso do processo quando implementados os requisitos para a concessão do benefício.

Tendo sido implementados os requisitos após o encerramento do processo administrativo e antes da citação, correta a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação da autarquia previdenciária.

A solução adotada pelo acórdão recorrido encontra-se em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelos Temas 1124 e 995 do STJ, não havendo divergência apta a justificar retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

Juízo de retratação negativo, mantendo-se integralmente o acórdão recorrido e determinando-se a restituição dos autos à Vice-Presidência para prosseguimento do juízo de admissibilidade do recurso especial.

Tese de julgamento: Não há dissonância com o Tema 1124/STJ quando o requerimento administrativo é instruído com documentação apta à análise da pretensão previdenciária, configurando o interesse de agir, sendo igualmente compatível com o Tema 995/STJ a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação quando a reafirmação da DER decorre do implemento posterior dos requisitos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007290-07.2018.4.03.6183

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: DORGIVAL RIBEIRO DUARTE, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DORGIVAL RIBEIRO DUARTE

RELATÓRIO

Com fundamento no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, a e. Vice-Presidência deste Tribunal restitui estes autos para eventual juízo de retratação de acórdão desta e. Décima Turma, em razão de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos REsp n. 1.912.784/SP e n. 1.913.152/SP - Tema 1124 e RESP no 1.727.063/SP, do RESP n. 1.727.064/SP e do RESP n. 1.727.069/SP- Tema 995.

Destaca-se a interposição de recurso excepcional pelo INSS e o julgamento final do leading case pela Corte Suprema.

Em síntese, o relatório.

VOTO

Trata-se de juízo de retratação, determinado pela E. Vice-Presidência e em conformidade com o disposto no art. 1.040, II, do CPC, diante de recurso especial interposto pelo INSS, para apreciação de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos REsp n. 1.912.784/SP e n. 1.913.152/SP - Tema 1124 e RESP n. 1.727.063/SP, do RESP n. 1.727.064/SP, e do RESP n. 1.727.069/SP- Tema 995.

Em suas razões recursais, o ente autárquico pugna pela extinção do feito sem resolução de mérito por falta de interesse de agir na reafirmação da DER ou, subsidiariamente, pela fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação, exclusão à sua condenação à verba honorária e ausência de mora.

Como é cediço, em sessão realizada aos 08.10.2025, a 1a Seção do C. STJ concluiu o julgamento dos processos afetados ao rito dos recursos repetitivos sob o Tema 1124, fixando entendimento a seguir ementado:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONCESSÃO OU REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER) OU DATA DA CITAÇÃO. DEVER DE COLABORAÇÃO E BOA-FÉ. ATUAÇÃO COOPERATIVA ENTRE O SEGURADO E A ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Controvérsia jurídica submetida à apreciação do STJ sintetizada na seguinte proposição quando da afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1.124/STJ): "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária".

2. O interesse de agir é condição para a propositura da ação judicial previdenciária, que somente se configura quando o segurado, comprovando a existência de um prévio requerimento administrativo do benefício pretendido, demonstrar que o benefício previdenciário ou assistencial já era devido na data da apresentação do requerimento administrativo. Ou seja, a parte terá submetido à apreciação judicial a mesma matéria de fato e o mesmo conjunto probatório apresentados no processo administrativo, nos termos do Tema 350/STF e do Tema 660/STJ.

3. Somente o procedimento administrativo apto - com oportunidade para a complementação, pelo segurado, de provas documentais e eventual realização de justificação administrativa, perícia médica nos benefícios por incapacidade - e com decisão fundamentada, é suficiente para configurar o interesse de agir para a ação judicial.

Havendo interesse em apresentar novas provas ou arguir novos fatos, o segurado não poderá fazê-lo diretamente ao Poder Judiciário, devendo apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF), sob pena de extinção do processo por falta de interesse de agir.

4. O requerimento administrativo desprovido de documentação mínima, com documentos suficientes para permitir a análise administrativa de sua pretensão, caracterizando o chamado "indeferimento forçado", não é apto a configurar o interesse de agir. A ausência de tais elementos afasta a resistência indevida da autarquia e impõe ao interessado a formulação de novo requerimento administrativo.

5. A demora do INSS na análise dos pedidos é um grave problema, que deve ser corretamente reconhecido, analisado e solucionado, o que não exclui a obrigação do interessado de entregar a documentação completa à autarquia previdenciária antes de transferir ao Poder Judiciário a avaliação desses documentos ou a produção de nova prova.

6. Por outro lado, o INSS, ao receber um requerimento administrativo apto a ser analisado, porém incompleto e que não seja suficiente para a concessão do benefício, tem o dever legal de oportunizar a complementação de prova por parte do segurado.

7. A boa-fé objetiva e a cooperação processual (Lei 9.9784/99, art. 4o, II; CPC arts. 54o e 6o) devem nortear a atuação tanto da autarquia quanto do segurado, de modo a evitar o ajuizamento prematuro de ações judiciais e a assegurar a efetividade do processo administrativo previdenciário como instrumento de concretização do direito social à Previdência.

8. Não haverá decadência ou prescrição do fundo de direito para o pedido de revisão judicial do ato de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário (Tema 313/STF).de concretização do direito social à Previdência.

9. Considerando a imensa variedade de situações que podem acontecer na prática previdenciária, a tese jurídica abarca situações concretas e a consequência jurídica das atitudes tomadas pelas partes na via administrativa e em juízo, assim sintetizadas.

10. TESE FIXADA: 1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente deve apresentar toda a documentação que possua para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão, configurando indeferimento forçado, pode levar ao indeferimento por parte do INSS;

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por meio de carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS, não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando o segurado levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juízo como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E AOS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação, o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.

Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício desde a Data da Entrada do Requerimento administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

11. Solução do caso concreto: Na hipótese, os autos foram-me encaminhados em razão do impedimento do Sr. Ministro Paulo Sergio Domingues para o julgamento do caso em exame. A presente ação trata de pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER (26/02/2015), com contagem de tempo especial em atividade insalubre, sendo que na esfera administrativa o pedido foi indeferido por falta de prova do tempo especial. No recurso especial, o INSS pretende o decote do período entre 06/11/2013 e 26/02/2015 (tempo especial), sob o argumento da inexistência de interesse de agir na via judicial, o que, a juízo do recorrente, levaria à fixação do termo inicial do benefício somente a partir da citação. Ocorre que a sentença, não reformada pelo acórdão recorrido, concluiu que o autor já contava com 38 anos, 1 mês e 21 dias de contribuição até a DER (26/02/2015), o que já lhe garantia o direito ao benefício sem o exame da controvérsia sobre o período de tempo especial ora questionado pela autarquia Previdenciária.

Assim, não se antevê interesse recursal para o fim de alterar a data do início do benefício como pretende o INSS no apelo especial.

13. Recurso especial do INSS não conhecido.

(REsp n. 1.912.784/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 6/11/2025.)"

De início, com relação ao interesse de agir, verifico que o acórdão recorrido não destoa do entendimento firmado na definição do Tema 1124/STJ.

Isso porque o requerimento administrativo protocolado pela parte autora aos 11.12.2013 através do qual formulou pedido para a obtenção do benefício de aposentadoria especial/ aposentadoria por tempo de contribuição, foi instruído com toda a documentação de que dispunha o segurado para a comprovação da atividade especial no interregno controvertido nos autos

Constato que a parte autora levou ao crivo da administração ( cópia integral do processo administrativo em ID 128681870- fls. 153/227- autos digitalizados) o Perfil Profissiográfico Previdenciário, emitido por sua empregadora, relativamente ao período de de 20.05.1996 a 04.04.2013. abrangendo o período controverso.

Nesse sentido, nos termos delineados pelo voto-condutor proferido pelo e. Ministro Paulo Domingues no julgamento do Tema 1124/STJ, trata-se de requerimento apto à propositura da demanda, por viabilizar a compreensão e análise por parte da Administração Previdenciária da pretensão que posteriormente veio a ser posta em Juízo, não havendo que se falar em ausência de interesse de agir.

Lado outro, superada a questão relacionada ao interesse de agir, verifico que o acórdão recorrido não destoa do entendimento firmado pelo Tema 1124/STJ quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da concessão, à ocasião estabelecidos a partir da data de citação do INSS, em reafirmação da DER.

Verificou-se que o v. acórdão recorrido pelo INSS, ID 89864681, acolheu parcialmente a pretensão do autor para condenar o ente autárquico à concessão da aposentadoria especial, em reafirmação da DER, computando-se o tempo de labor nocivo posterior à data do requerimento administrativo (de 05.04.2013 até 27.01.2015), mediante a apresentação de PPP atualizado em relação à data de sua emissão.

Sobre a reafirmação da DER, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no 1.727.064 - SP, em que se discutia o Tema 995, assegurou essa possibilidade para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

Quanto à possibilidade de admitir-se a reafirmação da DER ainda que não requerida essa providência na inicial, se trata de pressuposto afastado por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.727.063 - SP pelo C. STJ, colhendo-se do voto do Eminente Relator Ministro Mauro Campbell, a seguinte assertiva, in verbis:

"A reafirmação da DER poderá ocorrer no curso do processo, ainda que não haja prévio pedido expresso na petição inicial. Conforme delimitado no acórdão recorrido, existindo pertinência temática com a causa de pedir, o juiz poderá reconhecer de ofício outro benefício previdenciário daquele requerido, bem como poderá determinar seja reafimada a DER.

Caso reconhecido o benefício por intermédio da reafirmação da DER, seu termo inicial corresponderá ao momento em que reconhecido o direito, sem atrasados"

Quanto ao termo inicial do benefício e à incidência dos juros de mora, observam-se as seguintes hipóteses:

a) quando o preenchimento dos requisitos do benefício deu-se antes da data da decisão final administrativa, a reafirmação da DER deve ser estabelecida na data do preenchimento dos requisitos, e a incidência dos juros de mora ocorrerá a partir da citação;

b) quando o preenchimento dos requisitos do benefício deu-se após a decisão final administrativa e antes da citação, a DER reafirmada deve ser fixada na data da citação, e a incidência dos juros de mora também ocorrerá a partir da citação;

c) quando a reafirmação da DER ocorrer no curso da ação (Tema 995/STJ), o termo inicial do benefício (DIB) e seus efeitos financeiros deverão ser fixados na data do cumprimento dos respectivos requisitos e, nesta hipótese, a eventual incidência de juros de mora do INSS somente ocorrerá a partir do 46o dia após a data da intimação eletrônica dos gestores das unidades descentralizadas (Central Especializada de Análise de Benefícios em Demandas Judiciais - CEAB/DJ) para o cumprimento da determinação de implantação do benefício, porquanto, nos termos do § 5o do artigo 41-A da Lei n. 8.213/1991, a autarquia previdenciária possui o prazo legal de 45 dias para a implantação de qualquer benefício, razão pela qual, nesse prazo, não há que se falar em mora.

Verifica-se, in casu, que o requerimento administrativo foi formulado aos 11.12.2013 e concluído em 07.02.2014. Todavia, a parte autora somente implementou os requisitos à aposentação em 28.01.2015, data do ajuizamento da ação.

O termo inicial do benefício deve ser mantido como fixado, ou seja, na data de citação do INSS em 08.04.2016 (fl.255 autos digitalizados).

No mesmo sentido, cito recente precedente desta e. Décima Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE APLICAÇÃO DO FATOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4. Somados todos os períodos comuns e especiais, estes devidamente convertidos, totaliza a parte autora 34 (trinta e quatro) anos, 03 (três) meses e 13 (treze) dias de tempo de contribuição até a data do requerimento administrativo (D.E.R. 20.07.2020) de tempo de contribuição até a data do requerimento administrativo (D.E.R. 20.07.2020). Todavia, em consulta ao CNIS é possível verificar que o segurado manteve vínculo laboral durante todo o curso do processo em primeira instância, tendo cumprido o tempo contributivo mínimo exigido na data de entrada em vigor da EC no 103/2019 (13.11.2019), bem como completado em 08.11.2020 o tempo contributivo correspondente a 35 (trinta e cinco) anos, 04 (quatro) meses e 08 (oito) dias, equivalente ao mínimo determinado cumprindo, além disso, o período adicional de 50% (cinquenta por cento) do tempo contributivo que, na data da entrada em vigor da EC no 103/2019 (13.11.2019), faltaria para atingir 35 (trinta e cinco) anos de contribuição. Ocorrendo a fixação da DIB antes do ajuizamento da ação, sem notícias de interposição de recurso administrativo, o marco originário para a concessão do benefício não deverá ser a data do preenchimento dos seus requisitos, mas sim a da citação (09.02.2022), quando o INSS passou a ter conhecimento acerca da nova pretensão da parte autora. (...)

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000146-65.2022.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 28/05/2025, DJEN DATA: 02/06/2025)"

Por oportuno, não merece reparos o acórdão ID 89864681 que acolheu parcialmente a pretensão do autor, para deferir a concessão da aposentadoria especial, em reafirmação da DER, com termo inicial dos efeitos financeiros a partir da citação do INSS, com a incidência de juros de mora de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal e condenação ao pagamento da verba honorária, observada a Súmula 111 do C. STJ.

Posto isso, em sede de juízo de retratação negativo, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, mantenho o acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo INSS.

Devolvam-se os autos à Egrégia Vice-Presidência.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. APOSENTADORIA ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DA DER. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMAS 1124 E 995 DO STJ. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado por determinação da Vice-Presidência do Tribunal, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, diante da interposição de recurso especial pelo INSS e da possível divergência entre o acórdão proferido pela Décima Turma e as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 1124 e 995 dos recursos repetitivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se o acórdão recorrido diverge do entendimento consolidado pelo STJ quanto (i) à configuração do interesse de agir em ações previdenciárias quando apresentados documentos na via administrativa e (ii) à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício concedido mediante reafirmação da DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1124/STJ fixou tese segundo a qual o interesse de agir em demandas previdenciárias pressupõe requerimento administrativo apto, acompanhado de documentação mínima suficiente para a análise da pretensão pela Administração, bem como estabeleceu critérios objetivos para a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros quando a prova é apresentada apenas em juízo.

No caso concreto, o requerimento administrativo foi instruído com Perfil Profissiográfico Previdenciário abrangendo todo o período controvertido, documento apto à análise administrativa da pretensão, o que evidencia a existência de interesse de agir.

O acórdão recorrido reconheceu o direito ao benefício mediante reafirmação da DER, computando tempo de contribuição posterior ao requerimento administrativo, situação compatível com a orientação firmada no Tema 995/STJ, que admite a reafirmação da DER no curso do processo quando implementados os requisitos para a concessão do benefício.

Tendo sido implementados os requisitos após o encerramento do processo administrativo e antes da citação, correta a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação da autarquia previdenciária.

A solução adotada pelo acórdão recorrido encontra-se em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelos Temas 1124 e 995 do STJ, não havendo divergência apta a justificar retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

Juízo de retratação negativo, mantendo-se integralmente o acórdão recorrido e determinando-se a restituição dos autos à Vice-Presidência para prosseguimento do juízo de admissibilidade do recurso especial.

Tese de julgamento: Não há dissonância com o Tema 1124/STJ quando o requerimento administrativo é instruído com documentação apta à análise da pretensão previdenciária, configurando o interesse de agir, sendo igualmente compatível com o Tema 995/STJ a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação quando a reafirmação da DER decorre do implemento posterior dos requisitos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu em juízo de retratação negativo, nos termos do art. 1.040, II do CPC, manter o acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão